Tribunal: CARF
Processo: 16095.720256/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720256/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.001 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
JULIA APARECIDA SANCHES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SÚMULA
CARF no 26
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a
verificação de variação patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização
genérica de rendimentos declarados.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para a caracterização de omissão de receita a partir dos valores creditados em
conta de depósito mantida junto a instituição financeira, o titular deve ser
regularmente intimado para comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
documentos apresentados a destempo, por unanimidade de votos em conhecer, em parte, do
recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e, por
unanimidade de votos, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros
Flávia Lilian Selmer Dias e João Maurício Vital, que não conheceram dos documentos
apresentados a destempo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720256/2011-26
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente Substituto

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).

Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
Cristian Denny, designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle, não mais integra este colegiado.
Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 316-333) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O fato gerador do imposto de renda não pode ser verificado apenas com a
movimentação financeira do contribuinte. Para tanto, exige-se a
verificação de saldo positivo acumulado anualmente, o que não se deu no
presente processo administrativo;
b) Não houve embaraço aos procedimentos fiscais por parte da contribuinte,
uma vez que efetuou o protocolo de solicitação de seus extratos bancários
junto às instituições financeiras e, por demora apenas destas últimas, não
conseguiu fornecer tais documentos à fiscalização dentro do prazo
concedido. Os extratos obtidos ainda apresentaram informações
inconsistentes, uma vez que apresentam apenas os débitos e créditos, sem
discriminar quais depósitos tratavam-se de renda e quais seriam referentes
a empréstimos contraídos pela contribuinte;
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

c) Descabe a autuação de IRPF com base em mera presunção de omissão de
rendimentos lastreada unicamente em depósitos verificados em extratos de
contas bancárias da contribuinte (documentos estes que a contribuinte não
tem obrigação de guardar). Igualmente, não há sustentação legal para a
inversão do ônus da prova no caso em tela, mesmo se considerados os
dispositivos citados pela fiscalização. Cabe exclusivamente ao Fisco
promover as diligências no sentido de verificar a ocorrência do fato
gerador;
d) Pelas razões acima mencionadas, além da infração aos princípios
constitucionais da estrita legalidade tributária e da segurança jurídica, tem-
se que o lançamento é nulo;
e) Apresentam-se as seguintes justificativas para as origens dos créditos
questionados pela fiscalização:
i.
Basta analisar às fls 5 de 18 do termo de verificação e constatação
de irregularidades fiscal emitido pelo agente fiscal que no dia
20/06/06, de fato houve o crédito referente a empréstimo efetuado
por Claudio Roberto Ramos ao seu esposo, ocorre que o contrato
de mútuo foi realizado de forma verbal, sendo, portanto, necessário
a oitiva do Sr. Cláudio, procedimento não requerido e efetuado
pelo agente fiscal antes da lavratura do auto de infração, logo, se
houve a informação, esta deveria ter sido apurada com o chamado
do Sr. Claudio em oitiva, para que confirmasse a alegação;
ii.
Às fls. 5 de 18, o deposito de R$ 5.0000,00, refere-se também a
empréstimo adquirido de Claudio Roberto Ramos, totalizando a
quantia de dez mil reais, fato não questionado e requerido pelo
agente fiscal para que O Sr. Claudio apresentasse esclarecimentos
na Delegacia da Receita Federal, o que nada impede que ainda seja
Requerido.
iii.
Às fls. 5 de 18 do termo de verificação e constatação de
irregularidade fiscal emitido pelo agente fiscal, no dia 26/04/06 o
crédito de R$10.000,00, por ele transcrito, trata-se de um
empréstimo, como transcrito no extrato, cabendo ao fisco chamar o
banco para esclarecimento de onde adveio a transferência de
titularidade distinta.
iv.
Ainda às fls. 6 de 18, no dia 30/08/06, o valor de R$3.000,00
refere-se ao cheque de no 000243 devolvido sem fundos. Observa-
se que o mesmo é devolvido sem fundos e creditado, e novamente
devolvido sem fundos no dia 25/08/2006.
v.
Às fls. 8 de 18, no dia 03/04/06, se refere à liberação de um
bloqueio judicial no valor de R$ 480,89 e não de depósito, o fato é
que se houve o crédito é porque ocorreu o débito como cobrança de
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

tarifa judicial, seguramente o banco não depositaria se não
houvesse.
vi.
Às fls. 8 de 18, transferência da conta corrente de Glaucia Jurema,
refere-se ao empréstimo pessoal realizado por sua amiga no valor
de RS$1.650,00. O mesmo deveria ser apurado através de
requerimento da Receita Federal com a oitiva da Sra. Glaucia, o
que não foi feito.
vii.
Às fls. 11 de 18, no dia 11/07/07, a quantia de R$ 42.692,40, se
trata do pagamento de indenização de sinistro referente à apólice no
15945935, conforme doc anexo, fato devidamente esclarecido em
preliminares.
viii.
Às fls. 15 de 18, no dia 08/03/06 faz referência ao cheque de
R$3.150,00, devolvido sem provisão de fundos de no 000033.
Embora o lançamento no extrato apareça como depósito este trata-
se da devolução do mesmo, tal fato pode ser comprovado se
observado que em outras ocasiões no mesmo sentido o código
utilizado pelo banco é o de no 900.
ix.
Às fls. 15 de 18 no dia 10/03/06, não se trata de depósito e sim de
quantia referente a um desbloqueio judicial no valor de R$600,00.
Ocorre que houve um débito e um crédito para o mesmo valor.
x.
Às fls. 15 de 18, no dia 17/03/06, trata-se também de devolução de
bloqueio judicial no valor de R$5.000,00. Ocorre que o banco
efetuado primeiramente o crédito, o que pode ser comprovado da
análise do extrato, em outras operações.
xi.
No tocante aos depósitos na conta corrente do Banco real, os
depósitos relacionados às fls. 266 e 267 referem-se ao pagamento
de prestação de serviços conforme registro na carteira profissional
e declaração anexos;
xii.
Diversos outros depósitos foram feitos em dinheiro na conta
bancária da contribuinte para o pagamento de despesas cotidianas,
em uma média de R$ 4.000,00 reais por mês, representando
quantia de cerca de R$ 144.000,00; e
xiii.
Houve também várias transferências entre contas da própria
contribuinte.
Ao final, formula pedidos nos termos das fls. 332 e 333.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0811100/00169/11 (fls. 2-241) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Julia Aparecida Sanches (CPF no 095.182.188-11), referente a fatos
geradores ocorridos nos anos calendários de 2006 a 2008. A autuação alcançou o montante de
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

R$ 689.157,96 (seiscentos e oitenta e nove mil cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 07/11/2011 (fls. 242 e 243).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 237-239):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais é
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais, parte integrante e indissociável
deste Auto de Infração.
[Planilha de fls. 237-239]
Enquadramento legal: Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no 11.119/05; Art. 1o da Lei no
11.311/06; Art. 1o da Lei no 11.482/07.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais (fls. 213-230):
RENDIMENTOS OMITIDOS — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
A - DOS FATOS
A Fazenda Nacional, através deste Auditor Fiscal, em obediência ao estabelecido no
CTN, tem o dever de lavrar o competente Auto de Infração, em função das constatações
a seguir:
Inicialmente, intimamos o contribuinte a fornecer todos os extratos bancários de suas
contas correntes referentes ao período supracitado, conforme Termo de Início de
Procedimento Fiscal, enviado pelo serviço de Correios, com ciência em 27/04/2011
(cópia do Termo e do Aviso de Recebimento juntados).
Transcorrido o prazo concedido na inicial, não houve resposta por parte do contribuinte,
razão pela qual enviamos o Termo de Reintimação, solicitando novamente os mesmos
elementos, com ciência em 18/05/2011 (cópia do Termo e do Aviso de Recebimento
juntados). Esgotado o prazo concedido para apresentação, o contribuinte somente
apresentou exígua parte dos elementos solicitados, impossibilitando, assim, a perfeita
apuração dos trabalhos fiscais ora realizados.
Em função de tal fato, foi lavrado o Termo de Embaraço à Fiscalização, no qual foram
circunstanciados todos os fatos que ensejaram a lavratura, com ciência pelo contribuinte
em 30/05/2011 (Termo e Aviso de Recebimento juntados).
Em seguida, foram elaboradas Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira junto às instituições financeiras em que contribuinte possuiu valores no
período supracitado, de acordo com o previsto no artigo 33 da Lei no 9.430/96.
De posse dos documentos fornecidos pelas instituições financeiras, ou sejam, os
extratos bancários das contas-correntes e de aplicações financeiras, elaboramos o
demonstrativo “Extrato da Movimentação Financeira”, no qual constaram todos
depósitos de origem desconhecida, excetuando os valores a título de resgate de
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

aplicações financeiras, etc, efetuados em conta-corrente do contribuinte, identificados
pelas datas, históricos e códigos utilizados pela instituição financeira, conforme planilha
juntada ao presente. Intimamos o contribuinte a comprovar a origem dos valores
creditados, através de documentação hábil e idônea, através de Termo de Intimação
Fiscal, com ciência em 25/08/2011. (docs. juntados).
Esgotado o prazo concedido para comprovação das operações solicitadas, novamente o
contribuinte não se manifestou, razão pela qual reintimamos o mesmo para a
apresentação dos elementos retro citados, através de Termo de Reintimação Fiscal, com
ciência em 21/09/2011, salientando no referido
Termo Fiscal que o não atendimento ensejaria lançamento de ofício com as informações
que se dispusesse, conforme reza o artigo 845 e incisos do RIR/99 (docs. juntados).
Transcorrido o prazo no referido Termo Fiscal, não houve qualquer manifestação de
esclarecimentos por parte do contribuinte, até a presente data.
Posto isto e, considerando que foi concedido o amplo direito de defesa para o
contribuinte em todas as fases da presente ação fiscal, sem que o mesmo comprovasse
de forma efetiva a origem dos ingressos, em suas contas-correntes, através de
documentação hábil, procedemos à conciliação bancária do mesmo, ressaltando que,
para fins de apuração de rendimentos em nome do sujeito passivo, não foram
consideradas as transferências bancárias entre bancos da mesma titularidade e,
consequentemente, foi constatada a presunção de OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, conforme os
ingressos de valores abaixo demonstrados, os quais serão exigidos através de Auto de
Infração com os devidos acréscimos legais.
Portanto, os ingressos de valores abaixo demonstrados serão considerados como
presunção de OMISSÃO DE RENDIMENTOS caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovados, os quais serão exigidos através de Auto de Infração com os
devidos acréscimos legais.
B- DA BASE LEGAL
O inciso II, do Art. 142 do CTN, determina que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional.
O crédito aqui constituído é procedido com base no quanto disposto no artigo 849 do
RIR/99; artigo 42 da Lei no 9.430/96; artigo 1o da Lei no 11.311/05; artigo 1o da Lei no
11.311/06 e artigo 1o da Lei no 11.4862/07
C - DA BASE DE CÁLCULO
Os valores tributáveis no período-base de 2006 a 2008, montam as importâncias
relacionadas abaixo:
[Planilhas de fls. 215-229]
O contribuinte apresentou impugnação em 05/12/2011 (fls. 249-269) alegando
que:
a) O fato gerador do imposto de renda não pode ser verificado apenas com a
movimentação financeira do contribuinte. Para tanto, exige-se a
verificação de saldo positivo acumulado anualmente, o que não se deu no
presente processo administrativo;
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

b) Não houve embaraço aos procedimentos fiscais por parte da contribuinte,
uma vez que efetuou o protocolo de solicitação de seus extratos bancários
junto às instituições financeiras e, por demora apenas destas últimas, não
conseguiu fornecer tais documentos à fiscalização dentro do prazo
concedido. Os extratos obtidos ainda apresentaram informações
inconsistentes, uma vez que apresentam apenas os débitos e créditos, sem
discriminar quais depósitos tratavam-se de renda e quais seriam referentes
a empréstimos contraídos pela contribuinte;
c) Descabe a autuação de IRPF com base em mera presunção de omissão de
rendimentos lastreada unicamente em depósitos verificados em extratos de
contas bancárias da contribuinte (documentos estes que a contribuinte não
tem obrigação de guardar). Igualmente, não há sustentação legal para a
inversão do ônus da prova no caso em tela, mesmo se considerados os
dispositivos citados pela fiscalização. Cabe exclusivamente ao Fisco
promover as diligências no sentido de verificar a ocorrência do fato
gerador;
d) Pelas razões acima mencionadas, além da infração aos princípios
constitucionais da estrita legalidade tributária e da segurança jurídica, tem-
se que o lançamento é nulo;
e) Apresentam-se as seguintes justificativas para as origens dos créditos
questionados pela fiscalização:
i.
Basta analisar às fls 5 de 18 do termo de verificação e constatação
de irregularidades fiscal emitido pelo agente fiscal que no dia
20/06/06, de fato houve o crédito referente a empréstimo efetuado
por Claudio Roberto Ramos ao seu esposo no valor de R$5.000,00;
ii.
Às fls. 5 de 18, o deposito de R$5.0000,00, refere-se também a
empréstimo adquirido de Claudio Roberto Ramos;
iii.
Às fls. 5 de 18 do termo de verificação e constatação de
irregularidade fiscal emitido pelo agente fiscal, no dia 26/04/06 o
crédito de RS$10.000,00, por ele transcrito, trata-se de um
empréstimo;
iv.
Ainda as fls. 5 de 18, no dia 04/05/06 no valor de R$ 9.450,00
refere-se ao cheque devolvido de no 000165;
v.
As fls. 6 de 18 no dia 30/06/06, foi lançado pelo agente fiscal
“cheque pago no caixa“, no entanto refere-se a débito do cheque no
000214, no valor de R$1.150,00 e não entrada;
vi.
Às fls. 6 de 18, no dia 20/07/06, o valor de R$ 3.000,00 refere-se
ao cheque no 000192 o qual foi devolvido sem provisão de fundos,
por isso creditado na conta.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

vii.
Às fls. 6 de 18, no dia 15/08/06 o depósito de R$ 10.000,00 refere-
se conforme documento anexo a uma indenização de seguro paga
pela instituição financeira referente ao sinistro da apólice no
355867-2.
viii.
Ainda às fls. 6 de 18, no dia 30/08/06, o valor de R$3.000,00
refere-se ao cheque de no 000243 devolvido sem fundos.
ix.
Às fls. 07 de 18, no dia 14/12/06, tal crédito refere-se à devolução
do cheque no 000230 no valor de R$3.000,00.
x.
Às fls. 8 de 18, no dia 02/01/06, se trata do cheque devolvido de no
000047 no valor de R$2.350,00.
xi.
Às fls. 8 de 18, no dia 03/04/06, se refere à liberação de um
bloqueio judicial no valor de R$ 480,89 e não de depósito.
xii.
Às fls. 8 de 18, no dia 13/09/06, se refere a liberação de bloqueio
judicial no valor de 11,84.
xiii.
Às fls. 8 de 18, transferência da conta corrente de Glaucia Jurema
refere-se ao empréstimo pessoal realizado por sua amiga no valor
de R$S1.650,00.
xiv.
Ainda nas fls. 8 de 18, no dia 13/12/06, os dois lançamentos
referem-se aos cheques no 000093 de R$ 2.100,00 e no 000098 de
R$2.000,00, devolvidos por falta de provisão de fundos.
xv.
Às fls. 11 de 18, no dia 11/07/07, a quantia de R$ 42.692,40, se
trata do pagamento de indenização de sinistro referente à apólice no
15945935, conforme doc. anexo.
xvi.
Às fls. 15 de 18, no dia 08/03/06 faz referência ao cheque de
R$3.150,00, devolvido sem provisão de fundos de no 000033.
xvii.
Às fls. 15 de 18 no dia 10/03/06, não se trata de depósito e sim de
quantia referente a um desbloqueio judicial no valor de R$600,00.
xviii.
Às fls. 15 de 18, no dia 17/03/06, trata-se também de devolução de
bloqueio judicial no valor de R$ 5.000,00.
xix.
Ainda às fls. 15 de 18, no dia 27/07/06 não se trata de depósito e
sim de crédito referente a devolução do cheque no 000047 no valor
de R$2.000,00.
xx.
No tocante aos depósitos na conta corrente do Banco real, os
depósitos relacionados às fls. 266 e 267 referem-se ao pagamento
de prestação de serviços conforme registro na carteira profissional
e declaração anexos;
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

xxi.
Diversos outros depósitos foram feitos em dinheiro na conta
bancária da contribuinte para o pagamento de despesas cotidianas,
em uma média de R$ 4.000,00 reais por mês, representando
quantia de cerca de R$ 144.000,00;
xxii.
Houve também várias transferências entre contas da própria
contribuinte;
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 268 e 269.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA (DRJ),
por meio do Acórdão no 15-38.612, de 16 de abril de 2015 (fls. 295-312), deu parcial provimento
à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A constatação de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, caracteriza omissão de rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 07 de maio de 2015 (fl. 315), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 08 de junho de 2015 (fls. 316-333). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Deixo de conhecer dos argumentos referentes a supostas inconstitucionalidades,
em respeito à Súmula CARF no 2.
Mérito
Das matérias devolvidas.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

1. Dos documentos apresentados em fase recursal.
A contribuinte apresentou com o seu recurso voluntário alguns documentos que
não haviam sido juntados aos autos quando da impugnação administrativa, quais sejam,
requerimento de matrícula em instituição de ensino superior, declarações de terceiros e
procuração pública. A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo
fiscal deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16, III, do
Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os documentos e
provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Também não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas pelo
recorrente desde a impugnação.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal. Recurso
Voluntário Parcialmente Provido (Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Tendo o contribuinte
realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas por meio de
documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Veja-se que os documentos apresentados, mesmo que extemporaneamente,
poderiam, em tese, vir a confirmar as alegações da recorrente. Dessa forma, admito
excepcionalmente a juntada e análise dos documentos em questão nessa fase recursal.
2. Da presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Afirma a contribuinte que descabe o lançamento de crédito de IRPF com base em
mera presunção lastreada apenas em extratos bancários, já que a movimentação financeira em
suas contas correntes não se confundiria com o fato gerador do tributo. Entende também que
seria indevida a inversão do ônus da prova operada pela fiscalização, já que não há sustentação
legal para tanto e nem houve menção no auto de infração aos dispositivos legais
correspondentes. Assim, conclui que seria ônus exclusivo do Fisco a demonstração da ocorrência
do fato gerador.
Verifica-se que a vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96 introduziu legitimamente
no ordenamento jurídico brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos. Tem-
se que o lançamento não se baseia unicamente nos extratos bancários nos quais se identificaram
depósitos aparentemente não abrangidos pelas declarações anuais da recorrente, mas sim no fato
de que, após ter sido regularmente intimada para tanto, ela não logrou em comprovar a origem
dos créditos apontados pela fiscalização.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

A demonstração da origem dos valores creditados deve ser feita de forma
individualizada. Significa dizer que não basta apontar genericamente que todos os depósitos de
determinado período seriam decorrentes de empréstimos ou da atividade laboral da contribuinte.
Também não basta que tal afirmativa esteja acompanhada de documentos inservíveis para
sustenta-la, uma vez que o próprio dispositivo legal exige a apresentação de documentação hábil
e idônea para tanto.
Caso o contribuinte, após ter sido regularmente intimado, não estabeleça o vínculo
entre cada um dos créditos, suas supostas origens e os documentos que as comprovam, a
fiscalização está legalmente autorizada a presumir que tais créditos se tratam de receitas omitidas
de sua declaração de ajuste anual de Imposto de Renda.
Ressalta-se que o próprio STF, no âmbito do julgamento do Tema de Repercussão
Geral no 842 (RE no 855.649/RS) entendeu ser constitucional a presunção de omissão de receitas,
conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-
2021).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

Ainda, a jurisprudência dominante do CARF está de acordo com o entendimento
acima exposto, o que se observa claramente em sua Súmula no 26: “A presunção estabelecida no
art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”.
A comprovação da natureza dos depósitos tem a finalidade de indicar que tais
montantes já foram objeto de tributação, se tratam de receitas isentas ou não tributáveis ou,
ainda, pertencem a terceiros e meramente circularam pelas contas bancárias do contribuinte. A
inversão do ônus da prova é decorrência do que determina a própria Lei, descabendo à
autoridade administrativa agir de modo diferente sob pena de cometer infração funcional. Além
disso, verifica-se pela leitura do Item B do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais (fls. 213-230) que os dispositivos legais que autorizam a presunção em
tela foram devidamente informados à contribuinte, de tal forma que é improcedente a alegação
de sua ausência no auto de infração.
No caso, pretende a contribuinte demonstrar que os depósitos remanescentes no
lançamento se tratam de empréstimos, valores referentes a cheques devolvidos ou sem fundos,
montantes recebidos em decorrência de prêmio de seguro de veículo por ocorrência sinistro,
entre outras razões já mencionadas no relatório.
Entretanto, não se pode deixar de apontar que o ônus probatório dessas alegações,
em relação a cada um dos depósitos, é exclusivamente do contribuinte. De tal forma, exige-se
que a documentação por ela apresentada seja capaz não apenas de revelar com precisão as
movimentações bancárias envolvidas, mas também a natureza específica dos negócios jurídicos
subjacentes a ela, inclusive com a coincidência de datas e valores.
3. Da comprovação das origens dos depósitos questionados.
A contribuinte apresenta às fls. 328-332 diversas justificativas para os depósitos
em epígrafe, as quais foram transcritas no relatório acima e são semelhantes aquelas já
apresentadas anteriormente com a impugnação administrativa.
Sobre o tema, assim se manifestou a DRJ:
Quanto aos lançamentos especificadamente impugnados pelo sujeito passivo (Tabela I,
Relatório), analisaremos cada um individualizadamente, registrando que não foram
comprovadas as alegadas origens para os seguintes valores depositados ou creditados:
I - Banco Banespa SA (agência 0660, conta-corrente no 10177237):
a) R$ 5.000,00 (20/6/2006) – não foram apresentadas provas materiais da celebração do
alegado contrato de mútuo entre Cláudio Roberto Ramos e o cônjuge da impugnante.
Além disso, não há comprovação nem de que o valor tivesse sido transferido e
devolvido para o cônjuge tampouco que o depósito tivesse sido realizado por Cláudio
Roberto Ramos. O impugnante apresenta apenas alegações sem provas de fatos que
pudessem afastar a imputação fiscal;
b) R$ 5.000,00 (além daquele datado de 20/6/2006, existem outros dois depósitos de
cinco mil reais na folha 5/18 do Termo de Verificação Fiscal, um em 5/5/2006 e outro
em 12/6/2006) – o sujeito passivo não indicou qual depósito pretendeu comprovar, o de
5/5/2006 ou de 12/6/2006. Contudo, do mesmo modo que o item antecedente, não
foram apresentadas provas materiais da celebração do alegado contrato de mútuo entre
Cláudio Roberto Ramos e o cônjuge da impugnante. Além disso, não há comprovação
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

nem de que o valor tivesse sido transferido e devolvido para o cônjuge tampouco que o
depósito tivesse sido realizado por Cláudio Roberto Ramos O impugnante apresenta
apenas alegações sem provas de fatos que pudessem afastar a imputação fiscal;
c) R$ 10.000,00 (26/4/2006) - não foram apresentadas provas materiais da celebração
do alegado contrato de mútuo nem as partes envolvidas. Não foi identificado o
depositante. O impugnante apresenta apenas alegações sem provas de fatos que
pudessem afastar a imputação fiscal;
d) R$ 9.450,00 (04/5/2006) - não procede a alegação de que se trata de crédito relativo à
devolução do cheque n° 000165. O cheque n° 000165, de emissão do sujeito passivo,
foi descontado na conta-corrente e devolvido na mesma data, por duas vezes, em
3/5/2006 e 5/5/2006. No dia 4/5/2006 foi depositado um outro cheque neste valor. Não
há devolução deste depósito do dia 4/5/2006 que justifique a exclusão do rol de
depósitos e créditos sem identificação de origem;
e) R$ 3.000,00 (20/7/2006) – o valor apontado pela Auditoria-Fiscal corresponde a
“depósito em dinheiro no caixa”, conforme indicação no Termo de Verificação Fiscal
(fl. 218) e não a depósito em cheque, razão pela qual a alegação de que o crédito tem
origem em “devolução de cheque” não pode ser acatada;
f) R$ 3.000,00 (30/8/2006) - não procede a alegação de que se trata de crédito relativo à
devolução do cheque de n° 000243, pois se trata de depósito e o cheque devolvido neste
valor foi descontado e creditado na data de 23/8/2006;
g) R$ 3.000,00 (14/12/2006) - não procede a alegação de que se trata de crédito relativo
à devolução do cheque n° 000230. Esta devolução ocorreu no dia 5/12/2006 e não no
dia 14/12/2006. Em 14/12/2006 foi feito um depósito neste valor;
II - Banco Real (agência 0620, conta-corrente no 1723255):
a) R$ 2.350,00 (2/1/2006) - o histórico do lançamento bancário não indica que se trata
de devolução de cheque como demonstram outros eventos “ch.pgto.imped 0048”, no
caso da devolução do cheque no 0048, compensado em 30/01/2006, assim como nos
cheques devolvidos nos 49, 50, 51 e 52, e “ch. Devolvido 0053”, na devolução do
cheque no 0053, todos no valor de R$ 2.350,00;
b) R$ 480,89 (3/4/2006) - não há comprovação da origem deste crédito, pois o histórico
apenas indica “trasf cobr judicial”. Não há nenhuma prova de que tal valor tivesse sido
objeto de bloqueio anterior na conta-corrente do sujeito passivo objeto de devolução. O
impugnante apenas comprovou a ocorrência de dois bloqueios judiciais realizados em
suas contas no valor de R$ 3.142,86 (22/08/2006) e R$ 77,09 (22/01/2007), efetuados
pela Nossa Caixa (agência no 0244, conta-corrente no 010278119), fl. 281 e 283, e duas
devoluções de bloqueio no valor de R$ 3.160,66 (31/10/2006) e R$ 617,89
(31/10/2006), fls. 285 e 286;
c) R$ 1.650,00 (5/12/2006) - não foram apresentadas provas materiais da celebração do
alegado contrato de mútuo entre a impugnante e a sra Gláucia Jurema. O impugnante
apresenta apenas alegações sem provas de fatos que pudessem afastar a imputação
fiscal;
d) R$ 2.100,00 (13/12/2006) - o cheque n° 000093 no valor de R$ 2.100,00 foi
devolvido por falta de fundos em 11/12/2006 e o depósito indicado pela fiscalização foi
no dia 13/12/2006;
e) R$ 2.000,00 (13/12/2006) - o cheque n° 000098 no valor de R$ 2.000,00 foi
devolvido por falta de fundos em 11/12/2006 e o depósito indicado pela fiscalização foi
realizado no dia 13/12/2006;
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

III - Banco do Brasil SA (agência 6708-3, conta-corrente no 27811-4):
a) R$ 3.150,00 (08/3/2006) - não há registro de devolução do cheque no 000033. O
registro do dia 8/3/2006 refere-se a depósito e não cheque devolvido ou sustado por
bloqueio judicial, a exemplo do que ocorreu com os cheques nos 36, 43 e 34. O cheque
no 00033 foi devidamente compensado e o depósito realizado neste valor serviu para
pagamento deste cheque;
b) R$ 600,00 (10/3/2006) - o alegado bloqueio judicial ocorreu a débito e não a crédito
na conta-corrente. O depósito indicado pela fiscalização é que foi creditado na conta.
Não há registro de devolução de valor bloqueado;
c) R$ 5.000,00 (17/3/2006) - O bloqueio judicial alegado ocorreu posteriormente ao
depósito e não houve registro de devolução. O crédito indicado pela Auditoria-Fiscal
corresponde a depósito sem vinculação com qualquer liberação de bloqueio judicial
anterior;
d) R$ 2.000,00 (27/7/2006) - Não há registro de devolução do cheque n° 000047 no
valor de R$ 2.000,00, apenas a sua compensação. O valor indicado no lançamento
corresponde a depósito e não está associado a nenhuma devolução de cheque;
IV - Banco do Brasil SA (agência 2062-1, conta-corrente no 27970-6):
a) R$ 42.692,40 (11/7/2007), a indenização referida pela impugnante (apólice n°
15945935), paga pela Indiana Seguros SA, teve como beneficiário o segurado Fernando
Henrique Lima Martinelli, conforme demonstra o “Recibo de Quitação de Sinistro”
anexado (fl. 280). Não há nenhuma associação do pagamento com o sujeito passivo e
tampouco justificativa para que o valor da indenização de seguro contratado por terceiro
seja depositado na conta-corrente do impugnante. Com efeito, não se tem por
comprovada a origem do crédito na conta do sujeito passivo de modo que se possa
afastar a incidência do imposto sobre a renda da pessoa física;
V – Banco Real (agência 0620, conta-corrente no 1723255):
a) R$ 30.040,36, diversos lançamentos. A alegação apresentada é que os diversos
valores depositados, apontados na impugnação no item 20 (fls. 266 e 267), que
totalizaram R$ 30.040,36, decorreram de pagamentos efetivados pela Advogada Marizia
Pettinazzi Vilela para a impugnante a título de remuneração pela “prestação de
serviço”(sic) de estagiária. Anexa, também, a declaração apresentada pela sra Marizia
Pettinazzi Vilela (fl. 290) na qual são relacionados vários depósitos que teriam sido
realizados em pagamento à prestação de serviço de estagiária.
Estágio não é prestação de serviço, tendo natureza de ato educativo supervisionado, que
deve ser formalizado por meio de Termo de Compromisso celebrado entre o estudante,
regularmente matriculado nos cursos previstos em lei, e a parte concedente, que pode
ser pessoa jurídica de direito privado, órgão da Administração Pública e Instituição de
Ensino, sob a supervisão desta última (Lei no 6.494, de 7/12/1977, revogada pela Lei no
11.788, de 25/9/2008).
Até a edição da nova lei do estágio (Lei no 11.788, de 25/9/2008) não se admitia a
celebração de Termo de Compromisso de Estágio diretamente com profissionais
liberais, tais como advogados. Tal circunstância por si só já afastaria a natureza da
relação supostamente estabelecida entre a impugnante e a sra Marizia Pettinazzi Vilela.
Além disso, também não foi anexado o respectivo Termo de Compromisso, não
obstante exista o registro na CTPS (Anotações Gerais) da admissão na “função de
estagiária” (sic).
Os elementos de prova apresentados, portanto, não são suficientes sequer para
comprovar que a relação estabelecida entre a impugnante e a advogada Marizia
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

Pettinazzi Vilela configurava efetivamente um estágio, nos termos da legislação que
rege a matéria. Além disso, a declaração unilateral apresentada também não serve como
meio de prova da origem dos depósitos, pois não se encontra associada a nenhum outro
elemento que possa vincular a sra Marizia Pettinazzi Vilela aos citados créditos a ponto
de conferir certeza do quanto alegado. Pensar diferente seria admitir que a simples
modificação da declaração, associando qualquer outro depósito ou crédito a suposto
vínculo com a impugnante, poderia servir para comprovar os valores apontados pela
Auditoria Fiscal.
Não bastasse isso, as remunerações de estagiários, assim como salários, ordenados e
vencimentos, são considerados rendimentos tributáveis, nos termos do Decreto no 3.000,
de 1999, art. 43, inciso I, textual:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
Observa-se, outrossim, que o sujeito passivo não informou em sua declaração de ajuste
os valores ora apontados na impugnação como sendo suposta remuneração pela
“prestação de serviço de estagiária”, visto que, nos anos de 2006 a 2008, a única fonte
pagadora declarada foi Júlia Aparecida Sanches ME (CNPJ no 01.744.422/0001-34) e os
rendimentos tributáveis foram R$ 350,00, R$ 410,00 e R$ 5.760,00.
Com efeito, seja por meio da caracterização da presunção de rendimento em razão da
não comprovação da origem dos depósitos, seja pela identificação de que se trata de
remuneração pelo exercício de estágio ou qualquer outro tipo de atividade remunerada,
o fato é que os rendimentos apontados pela Autoridade Fiscal, no montante identificado
na impugnação, que totalizaram R$ 30.040,36, não foram informados na declaração de
ajuste anual e, portanto, foram subtraídos da efetiva tributação do imposto sobre a renda
da pessoa física.
VI - R$ 144.000,00, Depósitos Diversos. Alega-se que vários depósitos em espécie
foram realizados pelo cônjuge, destinados ao pagamento de despesas pessoais do sujeito
passivo (casa, aluguel, escola do filho, faculdade da impugnante, mercado, contas de
água, luz, telefones, combustível etc), em média na quantia de R$ 4.000,00 por mês,
totalizando o montante de R$ 144.000,00, referente a salários de 2006 a 2008. Anexou
declaração do cônjuge para comprovar alegação (fl. 287).
A declaração unilateral do cônjuge não é suficiente para comprovar a origem do
depósito, pois não confere certeza ao ato enunciado no documento, não havendo a
identificação específica e individualizada de quais foram os depósitos supostamente
realizados. Note-se que somente 9 (nove) depósitos no valor de R$ 4.000,00 foram
identificados entre os lançamentos apontados pela Auditoria-Fiscal e o impugnante
alega que realizou 36 (trinta e seis), sendo R$ 48.000,00 por ano, durante três anos (R$
4.000,00 por mês), totalizando R$ 144.000,00. Os argumentos apresentados, portanto,
configuram alegação genérica e a comprovação da origem dos depósitos há que ser feita
de modo individualizado (data, valor, natureza e procedência), conforme determina o
Decreto no 3.000, de 1999, art. 849, §2o, antes transcrito, não sendo admitida a indicação
de valores consolidados, associados de modo aleatório ou por estimativas.
A manifestação do cônjuge também há que guardar compatibilidade com os
rendimentos por este auferidos nos anos de 2006 a 2008 e, portanto, com o montante
informado em sua declaração de ajuste anual, circunstância também não comprovada.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

Foram apresentadas também, na peça impugnatória, alegações genéricas e inespecíficas
de que nos depósitos e créditos apontados pela Auditoria Fiscal encontram-se arroladas
diversas transferências entre as contas de mesma titularidade do sujeito passivo. O
argumento encontra-se desprovido de comprovação, sendo mera alegação que não
justifica a revisão do ato de lançamento.
Ademais, a Autoridade Lançadora evidenciou, por meio do Termo de Verificação
Fiscal, fls. 214, que, para fins de apuração dos rendimentos omitidos, após a conciliação
bancária realizada com base nos extratos apresentados, não foram consideradas as
transferências bancárias entre contas da mesma titularidade, bem assim foram
excetuadas os valores identificados como originários em resgates de aplicações
financeiras.
Com razão a decisão recorrida. Tendo em vista a similaridade entre as alegações
do recurso voluntário e da impugnação administrativa, bem como por concordar com os
fundamentos da DRJ, adoto estes últimos como razões de decidir.
Importante notar, ainda, que os documentos apresentados extemporaneamente
pela contribuinte não possuem o poder de alterar as conclusões acima transcritas.
A cópia da carteira de trabalho, o documento de solicitação de matrícula em
instituição de ensino superior, e as declarações particulares firmadas por Marisa Pettinazi Vilela
(sem qualquer registro ou outras formalidades), não tem a capacidade de vincular cada um dos
depósitos questionadas à alegação de que se tratariam de recebimentos em decorrência de
“prestação de serviços de estágio”. Ainda que seja possível inferir a condição de estagiária, a
simples declaração particular da Sra. Marisa, por tratar-se de documento produzido
unilateralmente e sem qualquer formalidade que conferisse maior certeza quanto à veracidade de
seu conteúdo, não é possível afirmar sem dúvidas que os pagamentos mencionados eram
decorrentes dessa relação jurídica.
Igualmente, a procuração pública anexada à fl. 343 foi elaborada por Fernando
Henrique de Lima Martinelli, filho da contribuinte, em favor de Indiana Seguros S/A, com
relação ao veículo referido pelo recibo de quitação de sinistro em seu nome. Novamente,
permanecem sólidos os fundamentos da decisão recorrida, já que o recebimento de valores de
sinistro referente a veículo do filho da contribuinte (com recibo em seu próprio nome) não é
capaz de justificar a origem de depósito realizado em conta corrente desta última.
Assim, afasto as pretensões recursais.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer as
alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto deMaurício Dalri Timm do Valle)

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.001 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720256/2011-26

Fl. 365
DF CARF MF
Original